Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na quitação do débito. Os recorrentes informam que a sentença condenou o recorrido na obrigação de fazer consistente no pagamento de faturas da CAESB e da NEOENERGIA. Alegam que ante o não pagamento, o juiz converteu a obrigação em perdas e danos na quantia de R$ 500,00, valor que consideram não ser suficiente para reparar o dano sofrido, uma vez que as faturas em aberto somam a quantia de R$ 2.319,05. Defendem a possibilidade de fixação de nova multa para obrigar o recorrido a efetuar o pagamento das faturas. Pedem a reforma da decisão para afastar a conversão em perdas e danos e para a fixação de astreintes para obrigar o recorrido a cumprir integralmente a obrigação de fazer. Subsidiariamente, pugnam pela revisão do valor do dano fixado pelo Juízo de origem.
2. O fato relevante:
2.1 A sentença de mérito condenou os réus recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 461,00, posteriormente majorada em grau recursal para R$ 1.741,00. Também houve condenação do autor recorrido na obrigação de fazer consistente em transferir a titularidade das contas de água e de energia, bem como ao pagamento das faturas da CAESB e da NEOENERGIA em aberto, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00.
2.2 Na fase de cumprimento da sentença, a Magistrada concedeu prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e fixou o valor das perdas e danos em R$ 550,00 no caso de descumprimento. Houve cumprimento parcial da obrigação de fazer, remanescendo a obrigação de pagar as faturas em aberto. A obrigação foi convertida em perdas e danos. Após remessa dos autos à contadoria, a magistrada compensou as dívidas das partes nos termos do art. 368 do Código Civil, já considerando o valor das astreintes e da conversão em perdas e danos, remanescendo crédito a ser pago pelos réus. Os réus quitaram o remanescente, mas solicitaram fixação de novas astreintes para obrigar o autor a cumprir a obrigação de fazer consistente no pagamento das contas da CAESB e da NEOENERGIA. O pedido foi indeferido e a execução extinta em razão da quitação dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de: (i) afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) modificar o valor do dano fixado pelo juízo de origem; (iii) fixar novas astreintes para o cumprimento de obrigação convertida em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil.
5. No caso, o autor foi condenado a cumprir obrigação de fazer consistente em quitar faturas de água e de energia. O Juízo de origem fixou o valor das perdas e danos em R$ 550,00 (ID 77001143), tendo sido as partes intimadas dessa decisão em 06/06/2025 e não apresentado qualquer objeção.
6. Nota-se, ainda, que após o descumprimento da obrigação de fazer, foi proferida decisão convertendo a obrigação em perdas e danos no valor já fixado (ID 77001153). No primeiro momento em que a parte falou nos autos, também não questionou a conversão da obrigação. Portanto, não se manifestando a parte no momento oportuno, operou-se a preclusão, não podendo mais discutir a decisão. Inviável, dessa forma, a rediscussão da decisão que converteu a obrigação em perdas e danos, bem como fixou o prejuízo a ser ressarcido. Precedentes: Acórdãos 1926769 e 1927463.
7. No mais, operada a conversão da obrigação em perdas e danos, tem-se por adimplida a dívida, na medida em que a indenização substitui a prestação originalmente pactuada, extinguindo-se a obrigação principal. Assim, não há mais obrigação de fazer a ser adimplida, mas tão somente a obrigação de pagar a importância fixada em juízo. Nesse sentido: Acórdão 2044311.
8. Dessa maneira, não há que se falar em fixação de novas astreintes, uma vez que já não mais existe obrigação de fazer a ser adimplida.
IV. DISPOSTIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1927463, 0704558-36.2023.8.07.0021, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 2044311, 0705849-98.2023.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.